Tribunal: TJSP
Processo: 2013129-43.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –– AÇÃO MONITÓRIA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Insurgência do executado em face da decisão que indeferiu sua Impugnação à penhora realizada nos autos – Ação fundada em 02 cheques emitidos e não pagos, pelo executado – Descabimento da discussão acerca da relação jurídica que deu causa ao saque das cártulas, posto que os títulos de crédito são dotados de autonomia e

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –– AÇÃO MONITÓRIA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Insurgência do executado em face da decisão que indeferiu sua Impugnação à penhora realizada nos autos – Ação fundada em 02 cheques emitidos e não pagos, pelo executado – Descabimento da discussão acerca da relação jurídica que deu causa ao saque das cártulas, posto que os títulos de crédito são dotados de autonomia e cartularidade – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO